Tribunal: STF
Processo: MS 20078
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. DISTINÇÃO
REMUNERATORIA ENTRE CATEGORIAS FUNCIONAIS, SEM SUBMISSAO AS EXATAS
PROPORÇÕES DECORRENTES DO SISTEMA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
DIREITOS ADQUIRIDOS, EM FACE DA NATUREZA ESTATUTARIA DA RELAÇÃO.